Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Processo : 0713811-48.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão (id. 122496030 dos autos originários n. 0710837-69.2021.8.07.0001), proferida em ação de cobrança, que deferiu o arresto de bens do devedor, aqui agravante, da quantia de R$ 26.636,37, via SISBAJUD. O agravante sustenta, em síntese, o descabimento da medida, em razão do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, haja vista que o agravante não teve a oportunidade de manifestar-se nos autos, pois não houve citação. Salienta que a verba bloqueada é destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme documento acostado aos autos. Os autos vieram à conclusão sem observância aos requisitos próprios do Plantão Judicial de 2a Instância, porquanto inexistente qualquer providência ou medida de urgência inadiável dirigida a este Plantão Judicial, inserida nas hipóteses da Portaria GPR 632, de 18.04.2022. Com efeito, considerando a ausência de risco de perecimento do direito e tampouco de requerimento para tutela de urgência ou efeito suspensivo a recurso da competência do Tribunal, inexiste pleito a ser examinado em regime de plantão, mormente porque o periculum in mora alegado pode aguardar o horário de expediente forense (id. 34930564 – p. 10). Assim, deixo de apreciar medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância, pois inexistente, determinando que, oportunamente, encaminhem-se os autos ao Gabinete do Desembargador Relator designado. Brasília – DF, 4 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista